Tribunal: TJES
Processo: 5033300-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033300-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASALINK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROSINETE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033300-21.2024.8.08.0035

RECORRENTES: CASALINK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ROSINETE DA SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DAS CHAVES. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
CASALINK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
ROSINETE DA SILVA SANTOS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR os réus, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de danos materiais, nos termos do art. 485, VI, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14832428), os recorrentes reiteram a preliminar de conexão. No mérito, sustentam a inexistência de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14833187).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Em relação à alegada conexão com o proc. 5008988-78.2024.8.08.0035, Ação de Despejo, a r. sentença foi bem clara em entender que, no tocante ao prejuízo material pleiteado na presente ação, tal fato seria analisado nos autos do despejo que, inclusive, foi ajuizado previamente (21/03/2024), motivo pelo qual este pedido em específico não foi objeto de análise na presente ação.

De mais a mais, em eventual conexão entre uma demanda que tramita na justiça comum e outra no microssistema dos juizados especiais, não há a reunião para julgamento em conjunto, e, tão pouco, prevenção, mas, tão somente, a suspensão de uma delas, evitando-se decisões conflitantes.

Também não há que se falar em litispendência, eis que as partes da ação em referência são diversas, tratando-se a pretensão por dano moral aqui discutida completamente diferente do objeto daquela demanda, onde não verifico na inicial qualquer pedido formulado nesse sentido.

No tocante aos demais termos da ação, corroboro com o entendimento do magistrado de origem de que, de fato, a autora sofreu danos morais.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços para que a recorrente funcionasse como administradora e realizasse a locação do imóvel situado na Rua Copo de Leite, 03, Ap. 101, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES, ID 14832399, sendo o mesmo “locado” para a pessoa de Heliane Valadares Cruz, conforme contrato de ID 14832400.

Ocorre que, a locatária não assinou o contrato em questão, o que é facilmente verificado no ID 14832400 - Pág. 10, sendo que a autora relata que a “locatária” estaria inadimplente desde janeiro de 2024, sendo necessário ajuizar uma Ação de Despejo, que segue em trâmite na 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES.

O fato de a autora ter indicado a Sra. Heliane como locatária do imóvel não isentaria a recorrente de realizar todos os trâmites para formalização da locação, até porque, a mesma foi contratada para esta finalidade.

Em depoimento pessoal o recorrente Rogério Alves de Oliveira assim se manifesta:

“
Que afirma que o contrato enviado para a inquilina havia um erro em seu nome motivo pelo qual negou a assinatura; Que mesmo sendo solicitada pela imobiliária diversas vezes continuou morando no imóvel sem assinar o contrato; Que foi até a residência da inquilina diversas vezes para pegar a assinatura do contrato porém sem êxito; Que as cobranças foram constantes, por muitos meses até o distrato do contrato; Que acredita que a imobiliária agiu de boa fé contudo a inquilina que agiu de má-fé em não assinar o contrato”.

Embora haja alegação de que os recorrentes tentaram fazer com que a Sra. Heliane assinasse o contrato, não há prova concreta deste fato,
sendo verdadeira falha a entrega d
as chaves
do imóvel
sem que a “locatária” previamente tivesse assinado o contrato.

Quanto ao mais, a situação em si foi bastante para caracterizar a lesão imaterial passível de ressarcimento, sobretudo pelo sentimento de impotência provocado. Sobre a prova da lesão extrapatrimonial em si, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 335, caput, do CPC). Assim sendo, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a elevada culpabilidade da parte requerida, as repercussões do ato ilícito sobre o psiquismo e a honra objetiva da autora e ponderando a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno
ambos
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)